Tribunal: TJDFT
Processo: 0713195-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. MEDIDAS DESNECESSÁRIAS.
1. O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito.
2. Realizada há pouco mais de um ano a consulta ao sistema INFOJUD e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se desnecessária a pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias – DOI.
3. Recurso conhecido e desprovido.